Tribunal: STF
Processo: ACO 3603
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO NO CAUC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    I – Tutela de urgência em ação cível originária que visa a exclusão do Estado do Piauí no Cauc (Sistema de Informações sobre requisitos fiscais), o que impede o recebimento de verbas provenientes da União.



    II – Ofensa aos princípios constitucionais do processo administrativo da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    III – O atraso nos recebimentos dos créditos, por falta de acordos e convênios, pode acarretar risco de interrupção de serviços públicos essenciais.



    IV - Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.



    V – Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para determinar a suspensão da inscrição do requerente no Cauc, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito.